Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não há que se falar em ilegalidade no cumprimento de mandados de busca e apreensão quando observadas as formalidades legais dos artigos 240 e seguintes do CPP.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.